Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. REGULARIDADE.

O prazo para pagamento voluntário transcorreu in albis, de forma que não há falar-se em inexistência de mora, sendo regular, portanto, a incidência de honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC.

Estando ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, não se vislumbram razões suficientes a infirmar a decisão liminar.